Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704471-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: BIOGÊNESIS BAGÓ SAÚDE ANIMAL LTDA. APELADA: BIOGÊNESIS BAGÓ SAÚDE ANIMAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Biogêneses Bagó Saúde Animal Ltda e pelo Distrito Federal contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso da autora (ID no 62646926). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO